Tribunal: TJDFT
Processo: 0002610-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo. Natureza e quantidade da droga. Privilégio.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,78g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
2 – Conquanto o local, no decorrer da semana, apresente elevada movimentação de pessoas e trabalhadores (estação Rodoviária do Plano Piloto), se o dia em que cometido o crime -- domingo, em horário noturno -- era de pouco movimento de pessoas, afasta-se a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
3 - Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos - que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa - cumulativos, devem ser todos preenchidos.
4 - A existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 se indicarem a habitualidade do agente na prática de crimes.
5 – Apelação provida em parte.